Tribunal: TJMT
Processo: 1051588-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051588-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALDENIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 326.028.551-20 (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ESTER CRISTINA VALERIA DE OLIVEIRA R CONCEICAO ALMEIDA - CPF: 012.108.981-95 (EMBARGADO), ESTER CRISTINA VALERIA DE OLIVEIRA R CONCEICAO ALMEIDA - CPF: 012.108.981-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTO RELATIVO À COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de cobrança ajuizada por hospital em face de espólio. O embargante sustentou omissão quanto à análise de documento no qual a operadora teria registrado “rede inválida para o paciente”, o que configuraria negativa de cobertura.

Requereu integração do julgado para afastar enriquecimento ilícito e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de referência expressa ao documento apontado pelo embargante caracteriza omissão relevante a justificar a integração do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente o conjunto probatório, reconhecendo a cobertura pela operadora e a ausência de termo de responsabilidade assumindo pagamento particular, de modo que não houve omissão.

A interpretação diversa pretendida pelo hospital configura mero inconformismo, insuscetível de acolhimento pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são incabíveis embargos de declaração. 2. A utilização dessa via para rediscutir matéria já apreciada não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hospital de Medicina Especializada S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Espólio de Aldenira de Oliveira Rodrigues da Conceição.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, porquanto teria deixado de apreciar documento acostado aos autos (ID 188122950), no qual consta informação expressa da operadora de que a guia de internação não foi autenticada por se tratar de “rede de atendimento inválida para o paciente”, o que configuraria negativa formal de cobertura.

Defende que a questão deve ser analisada à luz do art. 884 do Código Civil, para afastar enriquecimento ilícito do espólio, considerando que os serviços foram efetivamente prestados em caráter de urgência. Requer, assim, a integração do acórdão para suprir as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante aponta omissão quanto ao documento identificado como ID 188122950, em que a operadora teria consignado a informação de que a guia não foi autenticada por ser “rede inválida para o paciente”. Sustenta que tal elemento comprovaria negativa formal de cobertura, o que legitimaria a cobrança direta ao espólio.

Todavia, ao examinar detidamente o acórdão embargado, percebe-se que a matéria foi analisada de maneira suficiente e clara. Restou consignado que a documentação acostada aos autos demonstra que a internação da paciente ocorreu mediante cobertura da Unimed Cuiabá, no plano enfermaria, havendo inclusive autorização expressa para a prorrogação do tratamento em 08/04/2020, de modo que não há registro de recusa formal da operadora nem de glosa que indicasse negativa de custeio (IDs 302557402 e 302557424).

Do mesmo modo, destacou-se que a fatura e a nota fiscal emitidas mais de um ano após o atendimento, embora descrevessem os serviços realizados e indicassem a internação como particular, não eram suficientes para afastar a presunção de que o procedimento ocorreu pelo convênio, sobretudo diante da ausência de termo de responsabilidade assinado pela paciente, por familiares ou representante legal, assumindo pessoalmente o pagamento das despesas.

Portanto, a guia destacada pelo embargante não caracteriza omissão a ser suprida, pois foi considerada em conjunto com o acervo probatório, e sua menção a “rede inválida” não se confunde com recusa formal de cobertura, mas com a limitação da rede assistencial. A insistência do hospital em dar a esse documento interpretação diversa não configura omissão, mas simples inconformismo com a conclusão alcançada no julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025